Tribunal: STF
Processo: RE 1449673
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos divergentes nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Associação. Execução individual do título judicial. Exequentes não associados à entidade impetrante. Alegação de ilegitimidade ativa. Improcedência. Acórdão recorrido alinhado à jurisprudência da Suprema Corte. Tema 1.119 da Repercussão Geral. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática, ao negar seguimento aos embargos de divergência por inexistência de identidade fática e jurídica entre os casos confrontados, incorreu em equívoco capaz de justificar o provimento do agravo interno, notadamente quanto à interpretação e aplicação da Tese 1.119 da Repercussão Geral e à preservação da autoridade da coisa julgada.



    III. Razões de decidir



    3. Cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF).



    4. A jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte encontra-se firmada no sentido da decisão embargada, o que atrai a incidência do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103”. 



    5. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a legitimidade das autoras, ora embargadas, ao fundamento de que não foi comprovada a qualidade de filiadas à Associação impetrante do Mandado de Segurança Coletivo que deu origem à execução (Processo nº 0600593- 40.2008.8.26.0053). Tal entendimento diverge da tese vinculante firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.119 da repercussão geral: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno conhecido e não provido.